Tribunal: TJSP
Processo: 2046562-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM 2a INSTÂNCIA – PESSOA FÍSICA - DESEMPREGADO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - I – Cabimento – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, dentre outros temas, o objeto do presente recurso, é possível a sua apreciação sem o recolhimento do preparo – II – Cabível a concessão do benefício,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO DIRETAMENTE EM 2a INSTÂNCIA – PESSOA FÍSICA - DESEMPREGADO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - I – Cabimento – Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, dentre outros temas, o objeto do presente recurso, é possível a sua apreciação sem o recolhimento do preparo – II – Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do CPC – Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência que deve ser elidida por prova em contrário – III - Hipótese em que o agravante trouxe aos autos cópia de sua ctps que indica que seu último vínculo empregatício, no qual exercia a função de "auxiliar de entrega", foi encerrado em fevereiro de 2008 – Agravante que se declara isento de apresentar declaração de imposto de renda - Comprovação de ausência de propriedade sobre imóveis - - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, do NCPC – Benefício concedido com efeito "ex nunc" – Precedentes do C. STJ – Agravo provido."

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DE CNH – DESCABIMENTO - I - Decisão que determinou a suspensão da CNH do executado, ora agravante, com fundamento no art. 139, IV, do NCPC – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser verificados no caso em concreto - II – Suspensão de CNH – Hipótese em que, não obstante as pesquisas de bens restaram infrutíferas, não restou comprovado que estariam os executados, deliberadamente, desfazendo-se dos seus bens para obstar a execução - Entendimento deste E. TJSP no sentido de que a medida não possui a eficácia de alcançar ou localizar bens pertencentes ao patrimônio dos executados, mas apenas impõe restrições à vida civil daqueles – Medida que restringe a oportunidade do uso da cnh para fins profissionais - Descabimento da medida coercitiva – Desbloqueio determinado - Observância dos arts. 8o e 805 do NCPC - Decisão reformada - Agravo provido".